Tribunal: TJDFT
Processo: 0713153-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713153-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILDA MARTINS PEREIRA, EDIMILSON MARTINS RIBEIRO, EDINEI MARTINS RIBEIRO, GISLENE MARTINS RIBEIRO, IRANI MARTINS PEREIRA, MICHELLE ALMEIDA RIBEIRO, PAULO ANDRE MARTINS, ROBERTO JUNIO MARTINS AGRAVADO: GEORGETA MURCA PEREIRA, IRENE MARTINS RIBEIRO, EDILSON MARTINS RIBEIRO, GERCILIO MARTINS PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra a decisão proferida em sede de ação de inventário e partilha pelo rito do arrolamento sumário que chamou o feito à ordem e determinou a emenda à inicial pra esclarecer o interesse processual no pedido de partilha nos seguintes termos (ID. 185316020, nos autos de origem): Chamo o feito à ordem. Da análise da petição inicial constata-se que foi atribuído ao espólio de GEORGETA MURÇA PEREIRA 50% do imóvel arrolado para partilha localizado na QR 110, conjunto 17, lote 13, Samambaia - DF. Consta da certidão de matrícula (ID 145325967) que o imóvel foi doado em benefício do cônjuge da inventariada, com quem era casada sob o regime da comunhão de bens (ID 145325962). Como eram casados nesse regime, a doação beneficiou ambos os cônjuges. Assim, com o falecimento da mulher, forçoso reconhecer que, na espécie, está presente o direito de acrescer pela subsunção do caso concreto ao parágrafo único do artigo 1.178, do Código Civil de 1.916 (Lei 3.071/1916), vigente ao tempo da doação, o qual preconizava que: Art. 1.178. Salvo declaração em contrário, a doação em comum a várias pessoas entende-se distribuída entre elas por igual. Parágrafo único. Se os donatários, em tal caso, forem marido e mulher, subsistirá na totalidade a doação para o cônjuge sobrevivo. O caput do artigo trata-se de doação conjuntiva (doação em comum a mais de uma pessoa) e o parágrafo único de doação conjuntiva especificamente em favor de marido e mulher. Desse modo, sendo essa a hipótese dos autos, a parte do imóvel atribuída ao espólio de Georgeta Murça Pereira não lhe pertence, pois recebido por doação e ao falecer a parte que lhe caberia foi acrescida à do cônjuge sobrevivo, sendo dele a integralidade do domínio sobre o imóvel. Sobre o tema, destaca-se o posicionamento deste E. Tribunal, observando que o atual Código Civil reproduziu em seu artigo 551 e parágrafo único, o que dispunha o artigo 1.178 e parágrafo único do Código Civil revogado. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. DISTINÇÃO DE REGIMES SUCESSÓRIOS ENTRE CÔNJUGES E COMPANHEIROS. INCONSTITUCIONALIDADE. IMÓVEL DOADO AOS CÔNJUGES. DIREITO DE ACRESCER. MOTOCICLETA ADQUIRIDA APÓS O FALECIMENTO DA COMPANHEIRA. PROPRIEDADE EXCLUSIVA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento, contra decisão proferida nos autos de inventário e partilha que determinou a correção do plano de partilha apresentado pela inventariante, com atenção para o limite inventariado. 1.1. Os agravantes pedem que seja reconhecido o direito de acrescer (art. 551, parágrafo único, do Código Civil), do de cujus, em relação ao imóvel doado pela Terracap, como também, reconhecendo a sua propriedade exclusiva em relação a motocicleta. 2. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 878694/MG, com repercussão geral, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no art. 1.829 do CC/2002. 2.1. Precedente: "(...) A Constituição brasileira contempla diferentes formas de família legítima, além da que resulta do casamento. Nesse rol incluem-se as famílias formadas mediante união estável. 2. Não é legítimo desequiparar, para fins sucessórios, os cônjuges e os companheiros, isto é, a família formada pelo casamento e a formada por união estável. Tal hierarquização entre entidades familiares é incompatível com a Constituição de 1988. 3. Assim sendo, o art. 1790 do Código Civil, ao revogar as Leis nos 8.971/94 e 9.278/96 e discriminar a companheira (ou o companheiro), dando-lhe direitos sucessórios bem inferiores aos conferidos à esposa (ou ao marido), entra em contraste com os princípios da igualdade, da dignidade humana, da proporcionalidade como vedação à proteção deficiente, e da vedação do retrocesso. 4. Com a finalidade de preservar a segurança jurídica, o entendimento ora firmado é aplicável apenas aos inventários judiciais em que não tenha havido trânsito em julgado da sentença de partilha, e às partilhas extrajudiciais em que ainda não haja escritura pública. 5. Provimento do recurso extraordinário. Afirmação, em repercussão geral, da seguinte tese: "No sistema constitucional vigente, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no art. 1.829 do CC/2002". (RE 878694, Relator(a): Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe-021, 6/2/2018). 3. Dentro deste contexto, apesar de não serem casados, aplica-se ao caso dos autos o art. 551, parágrafo único, do Código Civil, que dispõe o seguinte: "Art. 551. Salvo declaração em contrário, a doação em comum a mais de uma pessoa entende-se distribuída entre elas por igual. Parágrafo único. Se os donatários, em tal caso, forem marido e mulher, subsistirá na totalidade a doação para o cônjuge sobrevivo". 4. Assim, o imóvel bem localizado na QR 411, conjunto 03, lote 24, Samambaia Norte/DF era exclusivamente do autor da herança no momento de seu falecimento. 4.1. Jurisprudência: "Aplicável à espécie o previsto no parágrafo único do art. 551 do Código Civil, haja vista a equiparação da união estável ao casamento para fins sucessórios (Recurso Extraordinário 878.694/MG), bem assim diante do fato de que a doação foi realizada em favor dos companheiros/entidade familiar, de forma que, com o falecimento do Donatário/Companheiro, deve se assegurar a íntegra do domínio do bem imóvel em favor da Donatária/Companheira sobrevivente. 2 - A alegação de que a menção a percentual certo no ato de disposição afastaria a norma prevista no parágrafo único do artigo 551 do Código Civil não pode prevalecer, pois representaria o afastamento do direito de acrescer, expressamente assegurado em lei, valendo-se de condicionante nela não prevista, sendo certo, ainda, que o referido normativo constituiu dispositivo especial, que altera a ordem de vocação hereditária prevista no artigo 1.829 do mesmo diploma legal. Agravo de Instrumento desprovido". (07185775220198070000, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 22/1/2020.). 5. Considerando que a companheira do autor da herança já havia falecido desde 25/7/2015, a moto era exclusivamente do autor da herança. 6. Decisão reformada para determinar a apresentação de plano de partilha com a totalidade dos bens deixados pelo inventariado, que incluem 100% do imóvel doado pela Terracap e a motocicleta. 7. Recurso provido. (Acórdão 1341956, 07081753820218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DOAÇÃO EM FAVOR DE COMPANHEIROS. FALECIMENTO DO COMPANHEIRO. DIREITO DE ACRESCER DA COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. ARTIGO 551, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1 - Aplicável à espécie o previsto no parágrafo único do art. 551 do Código Civil, haja vista a equiparação da união estável ao casamento para fins sucessórios (Recurso Extraordinário 878.694/MG), bem assim diante do fato de que a doação foi realizada em favor dos companheiros/entidade familiar, de forma que, com o falecimento do Donatário/Companheiro, deve se assegurar a íntegra do domínio do bem imóvel em favor da Donatária/Companheira sobrevivente. 2 - A alegação de que a menção a percentual certo no ato de disposição afastaria a norma prevista no parágrafo único do artigo 551 do Código Civil não pode prevalecer, pois representaria o afastamento do direito de acrescer, expressamente assegurado em lei, valendo-se de condicionante nela não prevista, sendo certo, ainda, que o referido normativo constituiu dispositivo especial, que altera a ordem de vocação hereditária prevista no artigo 1.829 do mesmo diploma legal. Agravo de Instrumento desprovido.(Acórdão 1223480, 07185775220198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isto posto, emende-se a petição inicial para esclarecer o interesse processual no pedido de partilha, eis que o imóvel arrolado pertence ao espólio do cônjuge sobrevivente na sua integralidade. Prazo: 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Os agravantes alegam, em síntese: i) que, em que pese constar da matrícula do imóvel inventariado apenas o nome do cônjuge da inventariada (Vicente Martins Pereira) como donatário, verifica-se que, que o casal primeiramente foi contemplado em 03/11/1989 e em 21/09/2020 o imóvel foi distribuído para o casal, conforme Cadastro de Histórico junto a CODHAB; ii) que apesar do disposto no artigo 1.659, I, do CC, excluir do patrimônio comum do casal o bem adquirido por intermédio de doação, há de se ressalvar, no caso dos autos que a doação do imóvel inventariado foi feita pelo Distrito Federal, por meio de programa habitacional a ambos os cônjuges; iii) que o inventário do cônjuge sobrevivente da inventariada foi realizado em autos próprios, processo no 0706190-36.2023.8.07.0009, que tramitou perante 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia, e que naqueles autos tal questão não foi levantada. Pede, ao final, a concessão de liminar para suspender a r. decisão agravada, e no mérito, a reforma da decisão para possibilitar o prosseguimento da ação de inventário, na forma da partilha apresentada. Ausente o preparo. Relatei. DECIDO. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Acerca da probabilidade do direito, cabe à parte demonstrar, com suporte probatório nos autos, e em juízo de cognição sumária, a verossimilhança fática e jurídica de suas alegações, vale dizer, a plausibilidade dos fatos narrados e de sua subsunção às normas invocadas e garantidoras do direito pretendido. Já quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o requerente deve comprovar que há perigo de dano concreto, certo, atual ou iminente e grave a um interesse seu. Os agravantes buscam desconstituir decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia, que entendeu que o objeto da partilha, 50% do imóvel arrolado para partilha localizado na QR 110, conjunto 17, lote 13, Samambaia – DF, é de propriedade exclusiva do companheiro sobrevivente (pós-morto). Em uma análise perfunctória, própria dessa fase recursal, tem-se que os fundamentos levantados pelos agravantes refletem a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido, diante da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância a quo caso haja regular tramitação do feito. Desse modo, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento do agravo pela 5a Turma Recursal a fim de se verificar no mérito em análise exauriente acerca da doação realizada pela Terracap e do regime de bens adotado pela inventariada e VICENTE MARTINS PEREIRA (falecido em 29/08/2022). ANTE o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, até o julgamento do mérito recursal. Oficie-se ao Juízo de origem com urgência, ficando dispensada as informações. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos para julgamento de mérito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de abril de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital